Tribunal: TJMT
Processo: 1007287-76.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1007287-76.2021.811.0002 – COMARCA DE SINOP/MT.
Apelante: Maria Terezinha de Souza
Apelados: Estado de Mato Grosso e Município de Sinop/MT
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Terezinha de Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1007287-76.2021.811.0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ.
Em apertada síntese, defende a apelante que os entes requeridos devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, valor este que não é destinado aos membros da referida instituição, mas sim a um fundo específico que, no Estado de Mato Grosso, é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, regulado pela Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no 55/2012.
Assevera, ainda, que “(...) com a Emenda Constitucional no 80/2014, que equiparou as garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura aos membros da Defensoria, em nada modificou a atual conjuntura da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, já que, conforme visto, os membros da Defensoria Pública nunca receberam os honorários decorrentes de sua atuação, tal como recebem os advogados públicos e particulares. As funções Institucionais (receber e executar honorários, art. 4o, XXI, LC 80/94), não se confundem com princípios, garantias e prerrogativas de seus membros, estas sim com status constitucional idêntico ao da magistratura, na forma do art. 134, § 4o da Constituição Federal, com a Emenda Constitucional n° 80/2014 (...)” (sic).
Em outro viés, argumenta que o verbete sumular de no 421 do Superior Tribunal de Justiça se encontra em descompasso com as normas contidas na Lei Complementar no 132/2009, visto que os honorários de sucumbência são devidos à Defensoria Pública (órgão autônomo) e não mais à pessoa jurídica de direito público a qual pertença, motivo por que afigura-se cabível a condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando devidas pelo mesmo ente Público do qual pertença organicamente o órgão.
Ao final, a apelante prequestiona a matéria suscitada.
Com fulcro nestas considerações, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, a fim de que o Município de Sinop/MT e o Estado de Mato Grosso sejam condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 114142069).
O Município de Sinop/MT, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 117305473).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, súmulas ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
A propósito, dispõe a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia se cinge na possibilidade, ou não, de condenação do Estado de Mato Grosso, bem como do Município de Sinop/MT ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido, entendo que razão não assiste à recorrente, em virtude da inviabilidade da condenação das Fazendas Públicas Municipal e Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Deveras, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser visto no artigo 134, caput, e § 4o, da Constituição Federal.
Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.
Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar da proposta orçamentária apresentada.
Assim também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. ATO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. REDUÇÃO, NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2014 ENCAMINHADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO DA ADPF. MÉRITO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONTIDO NO ART. 134, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. [...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado. [...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição. [...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014) [Destaquei].
Diante disso, depreende-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento e capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como não dependem o Ministério Público e o Poder Judiciário.
Ainda, ressalte-se que em Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014.
Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional no 80/2014.
No particular, segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:
“APELAÇÃO CÍVEL - 1o RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE (...) 1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.” (TJMT, N.U 0010148-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) [Destaquei].
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) [Destaquei].
Ademais disso, necessário destacar que, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional no 80/2014.
Inclusive, o próprio STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934/MT, ressaltou que, se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não caberia o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação ser de ordem exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mantendo, por consequência, o entendimento deste TJ/MT. Senão, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ 2. O acórdão recorrido afastou a condenação nos honorários advocatícios com amparo no disposto na EC 80/2014. Uma vez que a solução apresentada pela Corte de origem tem fundamentação exclusivamente constitucional, descabido o exame da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1651934/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017) [Destaquei].
Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Com essas considerações, com fulcro na Súmula no 568 do STJ e no artigo 932 do CPC, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Maria Terezinha de Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Publique-se.
Intime-se.
Após, com as cautelas de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado